Tribunal: TCU
Processo: 015.252/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 225594/2013-7, firmado com o/a Conselho Nac. Des. Científico e Tecnológico, funçãonull, que teve como objeto TERMO DE COMPROMISSO E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO EXTERIOR (no da TCE no sistema: 309/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5920/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Caina Costa Trevisan, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior (SWG) - Processo CNPq Processo 225594/2013-7 , em face da omissão no dever de prestar contas, caracterizada pela não apresentação do bilhete de retorno ao Brasil, do relatório técnico e do comprovante de cumprimento do período de interstício (permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa), cujo prazo encerrou-se em 3/3/2016, no valor de R$ 161.233,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi o mesmo, de R$ 161.233,00. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a Resolução Normativa CNPq 29/2012, de 3/3/2016 (peça 2), e a notificação por meio de Edital, de 29/8/2024 (peça 21); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 47-50). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.252/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Caina Costa Trevisan (XXX.110.299-XX) 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há